Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. SUCESSIVAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Satisfeitos os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
2. Antecipação de tutela exige probabilidade do direito e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação — art. 300, caput do CPC, o que não pode ser reconhecido na hipótese em discussão.
3. “( ) 2. O não atendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da Petição Inicial e, consequentemente, a extinção dos Embargos à Execução, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 918, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.” (Acórdão 1317037, 07143680320208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e desprovido.